Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-14.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004760-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AURELIO CONCEICAO ROCHA - CPF: 704.101.601-30 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ANTONIO CONCEICAO ROCHA - CPF: 389.769.601-06 (APELANTE), ANTONIO BOSCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.122.811-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE NELITA CONCEICAO ROCHA - CPF: 708.167.881-54 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO ALVES ROCHA - CPF: 045.764.201-78 (APELADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BOSCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.122.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BOSCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.122.811-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM DE HERDEIROS INCAPAZES. DISPENSA DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO FORMALISMO-VALORATIVO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou partilha amigável em inventário e deixou de apreciar pedido de autorização para venda do único bem do acervo hereditário, sob o fundamento de necessidade de instauração de procedimento autônomo. Os herdeiros, civilmente incapazes e representados por curador, requereram a alienação do imóvel, com justificativa, avaliação judicial, proposta de compra e manifestação favorável do Ministério Público.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem pertencente a herdeiros incapazes pode ser autorizada nos próprios autos de inventário; (
ii
) estabelecer se a exigência de procedimento autônomo, no caso concreto, configura formalismo excessivo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

III. Razões de Decidir

3. O CPC prevê a necessidade de procedimento judicial para alienação de bens de incapazes, nos termos do art. 725, III, como forma de assegurar controle jurisdicional e proteção dos interesses dos interditos.

4. O formalismo processual atua como garantia das partes e do devido processo legal, devendo ser observado sob a perspectiva do formalismo-valorativo, que evita arbitrariedades e assegura previsibilidade.

5. A flexibilização procedimental é admissível com parcimônia, quando preservadas as garantias processuais essenciais e ausente prejuízo às partes.

6. No caso concreto, todas as providências exigidas para a alienação foram realizadas nos autos do inventário, incluindo justificativa do pedido, avaliação judicial do bem e intervenção do Ministério Público.

7. A exigência de procedimento autônomo, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo e desnecessário, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da jurisdição.

8. A alienação do bem atende ao interesse dos herdeiros incapazes, sendo medida que promove seu bem-estar, conforme reconhecido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

9. A proteção dos incapazes é assegurada mediante a determinação de depósito judicial dos valores obtidos com a venda, garantindo fiscalização e adequada destinação dos recursos.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alienação de bem pertencente a herdeiros incapazes pode ser autorizada nos próprios autos de inventário quando observadas as garantias processuais, inclusive avaliação judicial e intervenção do Ministério Público. 2. A exigência de instauração de procedimento autônomo configura formalismo excessivo quando todas as cautelas legais já foram atendidas no processo de inventário. 3. O princípio do formalismo-valorativo admite flexibilização procedimental para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem prejuízo às partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

AURELIO CONCEIÇÃO ROCHA e ANTÔNIO CONCEIÇÃO ROCHA
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular homologou a partilha amigável apresentada nos autos,
bem como deixou de
deliberar sobre a autorização de venda do objeto, que é o único bem que compõe o
monte-mor
, por entender que esvaziaria o procedimento de inventário e demanda a observação de procedimento próprio
(id. 3279
86901).

Em suas razões recursais, sustentam que os herdeiros são maiores de idade, mas civilmente incapazes,
aplicando-se a regra do artigo 1.748, IV, do Código Civil, que confere ao curador poderes para promover a alienação de bens imóveis com fiscalização do Judiciário e intervenção obrigatória do Ministério Público.

Mencionam que o inventariante, na qualidade de curador dos herdeiros, apresentou pedido fundamentado de venda do imóvel, em razão da necessidade de melhor
estruturá-lo
,
além de ter juntado proposta concreta de aquisição.

Acrescentam que foi realizada a avaliação judicial do bem, especialmente para assegurar que a alienação não lhes traria prejuízo e que houve manifestação favorável do Ministério Público.

Alegam que o juízo permitiu a tramitação do procedimento destinado à análise do pedido de alienação do imóvel para, ao final, concluir que a venda dependeria de instauração de procedimento autônomo, sob argumento de que se trata do único bem do acervo hereditário.

Defendem que a exigência de instauração de processo autônomo para deliberar sobre a venda do bem resultaria em formalismo exacerbado, o que contraria o princípio da instrumentalidade das formas.

Argumentam que o procedimento foi integralmente observado dentro do inventário, garantindo ampla proteção aos herdeiros incapazes e fiscalização do Ministério Público.

Asseveram que é necessária a reforma da sentença para que seja conferida a devida autorização judicial para venda do imóvel, resguardando os interesses dos herdeiros incapazes.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer a possibilidade de alienação do imóvel inventariado nos autos de inventário, dispensando-se a instauração de procedimento autônomo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José
Zuqueti
, opina pelo provimento do presente recurso no id. 345042396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, observa-se que o objeto do presente recurso envolve
a possibilidade de venda do imóvel, cuja partilha está sendo discutida nos autos de inventário.

No caso em exame, os apelantes e únicos herdeiros foram interditados e se encontram representados pelo mesmo curador, conforme termo de compromisso de curatela definitiva anexada no id. 327986379.

No decorrer do andamento do processo de inventário, foi requerida autorização para alienação do único bem inventariado, sob argumento de que necessita alienar para realizar uma reforma no imóvel em qu
e os apelantes residem (id. 327986397).

Para tanto, os apelantes anexaram os documentos pertinentes, especialmente o compromisso de compra e venda do imóvel (id. 327986399) e os vídeos da residência que almejam reformar (id. 327986851).

Posteriormente, foi feita a avaliação judicial do imóvel, em que o Oficial de Justiça o avaliou em R$320.000,00 (id. 327986891), o que contou com a concordância dos herdeiros (id.
327986897) e do Ministério Público (id. 327986900).

Contudo, a sentença deixou de apreciar o pedido, sob fundamento de que esvaziaria o objeto da ação de inventário e que
demandaria a propositura de ação autônoma.

Neste cenário, não se desconhece que
o CPC
, na seção destinada a procedimentos de jurisdição voluntária
, determina
que a alienação de bens de interditos, como é o caso dos autos, exige a
instauração de procedimento judicial
, conforme previsão do artigo 725, III
:

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

(...)

III -
alienação,
arrendamento ou oneração
de bens
de crianças ou adolescentes, de órfãos e
de interditos;

Processo é rito e forma, na vertente procedimental. O formalismo-valorativo, entendido como observância da norma, é uma conquista em prol das partes, garantindo-se igualdade, previsibilidade, e respeito ao devido processo legal, em viés protetivo
:

O formalismo processual contém, portanto, a própria
idéia
do processo como organização da desordem, emprestando previsibilidade a todo o procedimento.

Se o processo não obedecesse a uma ordem determinada, cada ato devendo ser praticado a seu devido tempo e lugar, fácil entender que o litígio desembocaria numa disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes, prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade do órgão judicial ou a chicana do adversário. Não se trata, porém, apenas de ordenar, mas também de disciplinar o poder do juiz e, nessa perspectiva, o formalismo processual atua como garantia de liberdade contra o arbítrio dos órgãos que exercem o poder do Estado. Pondere-se, dentro dessa linha, que a realização do procedimento deixada ao simples querer do juiz, de acordo com as necessidades do caso concreto, acarretaria a possibilidade de desequilíbrio entre o poder judicial e o direito das partes. E dessa maneira poderia fazer até periclitar a igual realização do direito material, na medida em que a discrição do órgão judicial, quanto ao procedimento e o exercício da atividade jurisdicional, implicaria o risco de conduzir a decisões diversas sobre a mesma espécie de situação fática material, impedindo
uma uniforme
realização do direito. Não bastasse isso, se constrangido o órgão judicial de cada processo a elaborar para o caso concreto, com grande desperdício de tempo, os próprios princípios com a finalidade de dar forma ao procedimento adequado, permaneceria inutilizável o tesouro da experiência colhida da história do direito processual (OLIVEIRA, Carlos Alberto
Alvaro
de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 26, n. 26, 2017. DOI: 10.22456/0104-6594.74203).

A flexibilização procedimental deve ser utilizada
, portanto,
com parcimônia e
cum grano
salis

(art. 139, VI e 373, § 1º, CPC).

No caso em exame
, é necessário considerar que todas as providências que seriam realizadas nos autos de um procedimento autônomo já foram feitas nos autos de inventário, visto que foi apresentada justificativa para venda (id. 327986397), avaliação judicial (id. 327986891) e a participação do Ministério Público (id. 327986900).

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o entendimento aqui exposto, visto que reconhece que a venda reverterá em favor do bem-estar dos herdeiros e autorizá-la prestigia a efetividade jurisdicional (id. 3450423
96).

Registro, por oportuno, que é necessário que os valores sejam depositados judicialmente como forma de assegurar a proteção e fiscalização dos valores, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Assim, observo que
inexistem óbices para o deferimento do pedido dos apelantes.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto
para autorizar a venda do imóvel em questão mediante condição de que os valores sejam depositados em conta judicial vinculada a este processo.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026